Tribunal: TJDFT
Processo: 0731098-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESCADA PONTEANA. NEGÓCIOS JURÍDICOS. PLANOS DA EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA. LEI 6.766/1979. APLICABILIDADE AO CASO EM COMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS. LOTE IRREGULAR. DESDOBRO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Negócios jurídicos submetem-se a análise dos planos da existência, da validade e da eficácia da Escada Ponteana, elaborada por Pontes de Miranda, ou seja, “Plano da existência, plano da validade e plano da eficácia são os três planos nos quais a mente humana deve sucessivamente examinar o negócio jurídico, a fim de verificar se ele obtém plena realização.” (Azevedo, Antônio Junqueira de, Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia – 4a edição, São Paulo, Saraiva, 2002, p.24). O plano da existência refere-se aos pressupostos que darão substrato mínimo para que o negócio possa produzir efeitos e condiciona os demais planos; somente se pode perquirir invalidade (nulidade ou anulabilidade) e ineficácia se o ato existir juridicamente. 1.1. Hipótese em que definida em sentença existência de negócio; porém declarada sua invalidade porque reconhecida ilicitude do contrato: parcelamento irregular do imóvel e venda a terceiro em desrespeito às exigências legais, destacado que referida invalidade reside no fato de os pais do apelante terem efetuado parcelamento irregular do imóvel com base no art. 37 da Lei 6.766/1979, que dispõe ser “vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado”.
2. O art. 37 da Lei 6.766/1979 define ser “vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado”. Hipótese em que não há falar em desdobro, como alega o apelante, pois desdobro pressupõe regularidade do lote, o que não é o caso. Hipótese de incidência da vedação do art. 37 da Lei 6.766/1979, mormente ao se considerar que se impossível venda de lote não registrado, é decorrência lógica que parcela dele também não poderá ser vendida. Portanto, correta a declaração de invalidade do referido negócio jurídico com base na Lei 6.766/1979, sentença que deve ser mantida.
3. “5 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie” (Acórdão 1275314, 00016846920168070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e desprovido.